Tribunal: STF
Processo: Rcl 51223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA E PARA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. PERICULUM IN MORA. FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À MORADIA CUJA RELAÇÃO COM O DIREITO À SAÚDE SE ACENTUA NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em virtude da qual foi autorizada a reintegração de posse de imóveis objeto da ação de reintegração de posse que menciona, localizados na zona rural do Município de Gameleira/PE, por suposta ofensa à decisão cautelar proferida no âmbito desta Suprema Corte na ADPF 828.



    Narra a autora ter o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ajuizado de desapropriação de imóveis localizados na zona rural do Município de Gameleira/PE. Relata que os referidos imóveis estão ocupados desde 1995 por uma população de mais de 700 (setecentas) pessoas, as quais já teriam criado “laços com a terra e empreendendo seus recursos a fim de conquistar um meio de subsistência”. Relata ter a referida ação de desapropriação transitado em julgado, em razão do que o INCRA requereu a imissão na posse, o que foi deferido ainda no ano de 2018. 



    Informa que, em sede de agravo de instrumento interposto pela DPU, o desembargador relator do feito no TRF5 determinou que a imissão na posse referida não abrangesse “as áreas ocupadas por moradias”, autorizando, portanto, a desintrusão de áreas como “plantações e currais a equipamentos que garantem o desenvolvimento de atividades produtivas, assim como escolas, igrejas e um posto de saúde”. Argumenta haver ofensa às medidas cautelares na ADPF 828, na medida em que estas decisões “protegem moradias e áreas produtivas pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”.



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento de liminar, para que se esclareça “a proibição da remoção forçada dos moradores da área enquanto durar a pandemia de Covid-19” e, após regular trâmite, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar. 



    O presente feito foi remetido a esta Presidência por força do art. 13, VIII, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, sustentam os autores que a decisão reclamada, que autorizou a reintegração de posse de área em disputa no processo de origem ressalvando apenas as áreas utilizadas para fins de moradia, estaria em desacordo com a medida cautelar proferida nos autos da ADPF 828. 



    A análise do feito invocado como paradigma revela ter Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, concedido medida cautelar naqueles autos, em junho de 2021, determinando, como regra, a suspensão temporária de reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia, como forma de preservar os direitos fundamentais à saúde e de moradia das populações vulneráveis no atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Transcrevo a autoexplicativa ementa do decisum: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    II. Fundamentos de fato 



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. 



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art.6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. 



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. 



    VII. Conclusão 



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e 



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Consigno que o Eminente Relator, já no corrente mês de dezembro, concedeu nova medida cautelar na ADPF 828, esclarecendo que também as reintegrações de posse de áreas rurais devem ficar suspensas, na forma atualmente preconizada pela Lei Federal nº 14.216/2021, até 31 de março de 2022. In verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”. 



    Cumpre salientar que ambas as medidas cautelares foram ratificadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Haja vista o teor das mencionadas decisões, verifico, neste juízo provisório e sem prejuízo de ulterior revisão pelo Ministro Relator, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência na presente reclamação, nos termos dos art. 300, caput, e 989, II, do CPC. Isto porque, em primeiro lugar, colhe-se dos autos a alegação de serem os reclamantes pessoas hiposuficientes do ponto de vista econômico e ocupantes de área rural para fins de moradia e como área produtiva explorada pelo trabalho individual ou familiar desde data anterior ao início da pandemia da Covid-19, do que deflui a probabilidade do seu direito. 



    Soma-se, in casu, ao fumus boni iuris da alegação dos reclamantes, acima declinada, o ínsito periculum in mora existente na manutenção da ordem de reintegração impugnada, consistente na vulneração do direito à moradia no presente contexto de pandemia da Covid-19, em que, tal como consignado na ADPF 828, avulta a importância da habitação para a preservação da saúde, na medida em que o isolamento social perfaz, ao lado da vacinação, o mais efetivo mecanismo de contenção do vírus. 



    Ex positis, defiro liminar, a fim de determinar que a ordem de reintegração de posse deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalve as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar, com fundamento nos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC, até ulterior decisão do Eminente Relator. 



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    Requisite-se informações do juízo reclamado (CPC, art. 989, I). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, para contestação (CPC, art. 989, III). 



    Após, à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991). 



    Em seguida, ao Eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente